Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600442-92.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600442-92.2024.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600442-
92.2024.6.16.0139, que declarou a extinção do processo julgando improcedente a representação
especial, com fundamento no art. 487, I, CPC e revogou a tutela de urgência concedida ao Id.
125278046. (Representação especial por propaganda eleitoral irregular c/c tutela de urgência
ajuizada pela Coligação Uma Nova Cidade em face de Elizabeth Silveira Schimdt, Moises Elias
Ribas Faria e Coligação A Força da Verdade. Relatou a Representante que, no dia 29/09/2024,
durante as festividades em comemoração ao aniversário de Ponta Grossa, os Representados
transformaram o evento em campanha eleitoral. Pontuou que no palco havia apoiadores dos
Representados acenando para o público, ratificando a postura de apoio; que, na plateia, havia
diversos materiais de campanha dos Representados, fazendo com o que evento municipal
parecesse um comício eleitoral; que a primeira Representada publicou em suas redes sociais
privadas vídeo de campanha eleitoral promovendo o desfile que foi realizado. Também, que houve
uso da máquina pública para promoção pessoal, na medida em que a locutora do desfile é a
mesma que faz locução em programas de campanha dos representados, o que promove uma única
identidade entre o evento institucional e a propaganda eleitoral dos representados. Fundamentou,
portanto, que a conduta cometida viola o disposto no art. 73, incisos II e III, da Lei nº 9.504/97).RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDA)

LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MOISES ELIAS RIBAS FARIA (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319487
19/12/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44319487 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.022
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600442-92.2024.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Uma
Nova
Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD]
-
PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: MOISES ELIAS RIBAS FARIA
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO
2024
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTAS VEDADAS. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97. UTILIZAÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS PÚBLICOS EM EVENTO COMEMORATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa que julgou improcedente a representação em que se buscava a condenação por

Num. 44319487 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
condutas vedadas aos agentes públicos previstas no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97.
A recorrente sustentou que o evento comemorativo ao aniversário da cidade foi desvirtuado em
benefício da candidatura das recorridas, com utilização de bens públicos e serviços em
favorecimento eleitoral, além de alegada desigualdade de condições.
O recurso buscou a reforma da sentença, para reconhecimento das condutas vedadas e
imposição de multa. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se as condutas atribuídas às recorridas
configuram as vedadas pelos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/97, considerando o
desvirtuamento de evento público em prol de campanha eleitoral e a utilização de serviços
públicos com fins eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade, verificou-se que o recurso
impugnou suficientemente os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a análise do
mérito pela instância superior. Preliminar rejeitada.
6. Em relação ao mérito, a jurisprudência exige, para caracterização das condutas vedadas, a
demonstração de que o uso de bens ou serviços públicos tenha causado desequilíbrio na disputa
eleitoral, o que não foi comprovado nos autos.
7. O evento foi público, contou com a presença de diversos candidatos que promoveram atos de
campanha e não houve evidências de exclusividade ou benefício específico às recorridas.
8. A utilização de servidor público no evento, no exercício de suas funções regulares de
cerimonial, não excedeu as prerrogativas do cargo, sendo insuficiente para caracterizar desvio de
finalidade.
9. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, "a configuração de condutas vedadas
requer elementos concretos e seguros acerca da prática ilícita" (José Jairo Gomes, Direito
Eleitoral, 18ª ed.; RE nº 060014053, TRE-ES, 2020).
10. Assim, ausentes os requisitos legais para configuração de conduta vedada, mantém-se a
improcedência da representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.
12. Tese de julgamento: "A configuração de condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº
9.504/97 exige prova de desvio de finalidade e de impacto no equilíbrio da disputa eleitoral, o que
não se verifica na mera participação em evento público de acesso amplo e com igualdade de
condições."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 73, I e II.
Código de Processo Civil, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060037367, Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE, 17/10/2024.
TRE-ES, RE nº 060014053, Des. Carlos Simões Fonseca, DJE, 02/12/2020.
TSE, Rp nº 318846, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE, 12/05/2016.
TRE-PR, RE nº 060004766, Des. José Rodrigo Sade, DJE, 19/09/2024.

Num. 44319487 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou improcedente a
representação proposta pela recorrente, que pretendia o reconhecimento da prática das condutas
vedadas aos agentes públicos, previstas no art. 73, I e II, da Lei nº 9504/97, com fixação de
multa.
Em suas razões recursais (ID 44152000), a recorrente alega, em síntese, que: a) a parte recorrida
descaracterizou a finalidade do evento em comemoração ao 201º Aniversário de Ponta Grossa,
transformando-o em plataforma de campanha eleitoral; b) a estrutura da festividade foi utilizada
para promover a candidatura com distribuição de material de campanha; c) observa-se a cessão
de bens públicos já que toda estrutura organizada para o evento foi desviada para a campanha
eleitoral, c) os demais candidatos não tiveram acesso ao mesmo aparato.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando
procedente a representação com consequente aplicação de multa pela prática de condutas
vedadas aos agentes públicos.
Devidamente intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID 44152003),
requerendo, em preliminar, o não conhecimento do recurso, em razão de ofensa ao princípio da
dialeticidade. No mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença, pelas
seguintes razões: a) o evento não foi utilizado para promoção da candidatura da parte recorrida;
b) no mesmo evento, houve participação dos demais candidatos concorrentes ao cargo de
prefeito e outros à vereança; c) o evento foi aberto ao público e todos os candidatos realizaram
propaganda, não havendo a alegada quebra de isonomia; d) a servidora que participou do evento
exercia suas atribuições na realização do cerimonial do evento.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso. (ID 44175032).
É o breve relatório.

VOTO

Num. 44319487 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
1. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44152003), em preliminar, a ocorrência de ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a recorrente teria deixado de impugnar
os fundamentos da sentença emanada pelo Juízo ad quo.
Segundo o artigo 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No presente caso, tenho que o recurso apresenta argumentos contra os fundamentos da
sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a análise pela
instância superior.
Coleciono entendimento jurisprudencial:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, §
5°, DA CF/88. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. APOIO POLÍTICO. ATUAL CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL. ESPÓLIO POLÍTICO. CREDIBILIDADE DO SEU
NOME. LICITUDE DA CONDUTA. PRÁTICA COMUM NO CENÁRIO POLÍTICO
NACIONAL.
1. A obediência ao princípio da dialeticidade é suficiente atendida quando o
recorrente expõe as razões de seu inconformismo, permitindo o exercício do
contraditório pela parte recorrida, bem como a análise das argumentações pela
instância recursal. Preliminar rejeitada.
[...]
(TRE-GO. RECURSO ELEITORAL nº060037367, Acórdão, Des. Ludmilla Rocha
Cunha Ribeiro, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2024)
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
2. No Mérito
Cuida-se, na origem, de Representação Especial por propaganda eleitoral irregular c/c tutela de
urgência ajuizada pela COLIGAÇÃO "UMA NOVA CIDADE" em face de ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, MOISES ELIAS RIBAS FARIAS E COLIGAÇÃO "A FORÇA DA VERDADE", pela
suposta utilização de bem público e da máquina pública, ao transformar o evento realizado em
comemoração ao aniversário do município de Ponta Grossa em prol de sua campanha eleitoral.

Num. 44319487 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
Houve acolhimento da tutela de urgência, para cessar a divulgação das imagens do evento,
revogada posteriormente em sentença, que declarou a extinção do processo e julgou
improcedente a representação.
Pois bem.
Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia em estabelecer se as condutas descritas nos autos
configuram àquelas vedadas descritas no art. 73, I e II da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais: (grifo nosso)
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;
No caso ora em exame, a parte recorrida veiculou a sua participação no evento comemorativo ao
aniversário da cidade de Ponta Grossa, que consistiu em um palco com atrações, seguido de
desfile.
A parte recorrente alega que a finalidade do evento foi desvirtuada e a comemoração do
aniversário do município foi transformada em evento de campanha eleitoral, utilizando-se da
estrutura da festividade para promoção da própria candidatura, em detrimento dos demais
candidatos.
Alega, ainda, que reiterando o uso da máquina pública, a locutora do desfile é a mesma que faz a
locução nos programas de campanha dos representados, para com isso imprimir identidade de
campanha.
Em sua defesa, as recorridas alegaram, em sede de contestação (ID 44151979), que o evento
não foi utilizado para promoção de campanha, inclusive, no desfile, os demais candidatos ao
cargo de prefeito e de vereador participaram e realizaram campanha eleitoral.
Diante dos fatos e provas apresentadas, o juízo ad quo entendeu:
"Em acesso aos links informados pelo MPE, tem-se vídeos dos candidatos ao
Marcelo Rangel, Aliel Machado, Mabel Canto e Dr. Magno, gravados durante o
desfile realizando atos de campanha.
Destarte a partir da análise dos novos elementos trazidos aos autos, nota-se que
havia demasiado material de propaganda eleitoral do candidato Marcelo Rangel,
também próximos ao palco. Portanto, é incontroverso que tal alegação
fundamente a ocorrência de desequilíbrio no pleito.
Para mais, restou comprovado que a cerimonialista do desfile é servidora do

Num. 44319487 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
Município e, na ocasião, encontrava-se cumprindo suas funções; ademais,
juntou-se aos autos apenas um vídeo no qual a locutora apresenta uma espécie
de podcast, o qual utilizado como propaganda eleitoral da Representada
Elizabeth. Não foram trazidos outros materiais que tivessem sua voz como
narradora da propaganda eleitoral.
Também, não há prova de a candidata Representada que tenha efetuado
discurso, enquanto no palco, a fim de se promover e enaltecer suas qualidades,
expor propostas ou pedir voto à população que acompanhava o desfile
comemorativo."

As condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de gênero abuso de poder político.
Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes, segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser
típica e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve
ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. É dizer, somente
haveria lesão ao bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da
igualdade na disputa, e não propriamente nas eleições como um todo ou seus
resultados (Gomes, José Jairo. Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018
p. 667).
"(...) entre as inúmeras situações que podem denotar uso abusivo de poder
político ou de autoridade, o legislador destacou algumas em virtude de suas
relevâncias e reconhecida gravidade no processo eleitoral, interditando-as
expressamente. São as denominadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se
nos artigos 73 a 78 da Lei nº 9.504/97." ( pg. 739).
Ainda sobre a hipótese em discussão nos presentes autos, cabe destacar que a jurisprudência
firmou entendimento que permite o uso de bens públicos como cenário de propaganda eleitoral,
desde que o local seja de acesso livre, não haja interrupção de serviços, o uso seja franqueado a
outros candidatos e as imagens sejam meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. Art. 73, I, DA LEI FEDERAL nº
9.504/97. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL.
RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser
típica e subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve
ter a aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma
2. A conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente
se configura quando demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo
para servir aos interesses da campanha eleitoral.
3. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral
não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem
de acesso restrito ou de bem inacessível.

Num. 44319487 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
4. No caso concreto, em razão da ausência de material probatório contundente
capaz de levar a conclusão diversa à exarada na sentença de primeiro grau e na
linha de entendimento jurisprudencial do Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
entendo que não merecem prosperar as razões do Recorrente, devendo manter
incólume a r. sentença.
5. Eventual condenação com fulcro no artigo 73, I da Lei 9504/97 não pode
se basear em meras presunções, devendo haver elementos concretos e
seguros acerca da prática ilícita, o que não se verifica no caso dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 060014053 Acórdão nº 514 VITÓRIA - ES, Relator(a): Des. CARLOS
SIMÕES
FONSECA,
Julgamento:
27/11/2020,
Publicação:
02/12/2020
02/12/2020)
Conforme é sabido, "A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem
clara e direta para a campanha" (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade,
Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
No presente caso, compulsando os autos, restou demonstrado, em contrarrazões (ID 44152003),
que o evento alusivo à comemoração de Ponta Grossa foi um evento público com participação de
diversos candidatos que, na ocasião, também promoveram sua campanha eleitoral.

Num. 44319487 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
Sobre a matéria em discussão, a Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
"Portanto, considerando que, nos atos de propaganda realizados pelos
representados nas proximidades dos desfiles de comemoração do aniversário de
Ponta Grossa não houve emprego de bens da Administração de acesso restrito
ou privilegiado, não se verifica a existência da ilegalidade."
Assim, constata-se que, para caracterização da conduta vedada, a lei exige que a prática, no
mínimo, tenha potencial para afetar a igualdade das oportunidades entre os candidatos no pleito
eleitoral, o que não se vislumbra, no presente caso.

Num. 44319487 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
No que tange à alegação de prática da conduta vedada pelo inciso II, do artigo 73 da Lei nº
9504/1997, quanto à suposta utilização de serviço, as recorridas esclareceram que a Senhora
Leonísia Piauí de Lima é servidora municipal e exercia suas funções inerentes ao cargo e que,
em nenhum momento, houve discurso em prol da candidata ou pedido de voto.
Para configuração da conduta vedada, ora em análise, é necessário aferir se há provas
suficientes para concluir se a prefeita, candidata à reeleição, empregou trabalho de servidor
público para promoção pessoal no referido evento comemorativo.
Na espécie, denota-se que a Senhora Leonísia Piauí de Lima participava do evento, na condição
de servidora municipal, no exercício de suas funções de cerimonialista e não há elementos
probatórios capazes de inferir que suas locuções, no evento, foram pronunciadas sob encomenda
da recorrida.
A jurisprudência versa no seguinte sentido:
ELEIÇÕES
2010.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. AFRONTA AO
ART.
73,
INCISO
II,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5. Para a configuração de afronta ao art. 73, II, da Lei nº 9.504/97, faz-se
imperiosa a presença do "exceder" mencionado no inciso, referente a possível
desvio de finalidade.
6. Hipótese em que não ficou evidenciada a prática da conduta vedada descrita
no art. 73, II, da Lei das Eleições.
7. Julgam-se improcedentes os pedidos formulados na representação.
(Rp nº 318846 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Julgamento: 01/03/2016, Publicação: 12/05/2016)
Encerrando-se a discussão, a Procuradoria Regional Eleitoral frisou:
"O apoio político de funcionário da administração pública, fora de seu expediente
regular, não pode presumir ou configurar conduta vedada, considerando que, não
podem ser suprimidos os direitos de participação no processo político-eleitoral do
funcionário."
Por fim, concluo, a partir do cotejo dos argumentos e provas constantes no presente feito, que os
pedidos formulados pela recorrente não procedem, vez que não vislumbro a ocorrência de
qualquer conduta vedada.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se

Num. 44319487 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/12/2024 13:51:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913514764900000043265854
Número do documento: 24121913514764900000043265854
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:46:32
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600442-92.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA NOVA
CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS -
PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE -
PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDOS: ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDA: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A - RECORRIDO: MOISES ELIAS
RIBAS FARIA - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024